Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016532-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (AGRAVANTE), ENAIZA MARGARETH LAUFER ARAUJO - CPF: 207.700.141-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO
– DEFEITO EM AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR - DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA PELA CONCESSIONÁRIA -
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperiosa a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para compelir a concessionária a disponibilizar veículo reserva quando constatado defeito no automóvel adquirido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
JN Veículos Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu liminar para determinar que a agravante e Ford Motor Company Brasil Ltda., no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem à agravada um carro reserva, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos autos da ação de responsabilidade por vicio do produto, promovida por
Enaiza Margareth Laufer Araujo
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal, uma vez que o veículo objeto da lide se encontra devidamente reparado desde janeiro de 2020 e, no entanto, a agravada se recusou a retirar o veículo da concessionária.

Aduz, ainda, que realizou inúmeras tentativas de contato com a agravada via telefone lhe informando sobre o reparo no veículo e, também, que foram realizados testes de rodagem, se encontrando em perfeito estado, porém a agravada ignorou todos os contatos, motivo pelo qual enviou notificação extrajudicial para a retirada do veículo reparado, a qual foi recebida em 12.02.2020.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 53667467).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 56972453, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a agravada interpôs a
Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da ora agravante e a empresa Ford Motor Company Brasil Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu um veículo Ford Ka, em 22.12.2018, novo, no valor de R$ 44.149,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais), com garantia de 03 (três) anos e, em 20.08.2019, foi convocada a comparecer à concessionaria da ré para realização de um Recall para troca de um chicote, que poderia, segundo à própria requerida, ocasionar um acidente.

Desse modo, aduz que, após o conserto, retirou o veículo em 22.08.2019, mas este apresentou falha no dia 27.08.2019, vindo o motor a morrer em uma avenida de grande circulação, não apresentado sinal algum de partida, pelo que o carro precisou ser rebocado até a concessionária.

Sustentou em sua inicial, ainda, que o veículo foi devolvido, porém, em 21.10.2019, apresentou o mesmo defeito, tendo que retornar à concessionária, situação que se repetiu em 29.10.2019, ocasião em que o veículo só foi devolvido na data de 06.11.2019 e, também, retornou nas datas de 11.11.2019, 18.11.2019 e 30.12.2019, momento em que a agravada notificou a agravante em 05.02.2020, dando prazo para que esta cumprisse com o que determina o Código de defesa do consumidor, para esses tipos de casos.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
deferiu o pedido liminar, determinando que as empresas requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem à agravada um carro reserva, com iguais características daquele objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A questão posta em julgamento se refere à verificação da existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo singular.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita e deve ser mantida.

Vejamos.

Analisando os documentos acostados aos autos do agravo e da ação principal, constata-se que, de fato, o veículo adquirido pela agravada foi encaminhado para a concessionária por várias vezes, sob a alegação do mesmo defeito e ocorrência, vejamos:

20.08.2019 – recall (Id 30673087)

27.08.2019 (não dava partida – Id 30674191)

21.10.2019 (veículo desligando em movimento - Id 30673082)

11.11.2019 (veículo apagando sozinho – Id 30674206)

30.12.2019 (veículo apagando sozinho / motor morrendo – Id 30674208)

Assim, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, as tentativas de reparos e consertos no veículo, que restaram infrutíferas,
demonstrariam a falha na prestação do serviço da requerida, até porque, atualmente, o bem se encontra na posse da primeira requerida, por conta da última falha apresentada no dia 30/12/2019
.

Ademais, o
periculum in mora
se evidencia com os prejuízos que acarretará à agravada, eis que adquiriu um veículo zero Km, que vem apresentando diversos problemas mecânicos desde 21.10.2019, sem resolução a contento, o que a impede do uso do veículo para atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR –
NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte.”
(N.U 1004556-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO -
DEFEITOS CONSTATADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente a probabilidade do direito à fruição de veículo reserva enquanto não restituído o automóvel zero-quilômetro adquirido pela autora sem qualquer defeito, bem como o perigo de dano proveniente da privação do seu uso durante a pandemia da COVID-19, é cabível a concessão da tutela de urgência.” (N.U 1014111-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)

Além disso, em que pesem as alegações da agravante de que o veículo encontra-se pronto desde janeiro de 2020 e, ainda, que efetuou várias ligações para avisar a autora da ação para retirar o veículo, o que se verifica, na hipótese, é que não há provas das tentativas e notificações da agravada, quanto ao conserto do veículo, anteriores à notificação extrajudicial encaminhada pela agravada em 03.02.2020 e recebida pela agravante em 05.02.2020 (Id 30674213, dos autos principais).

Ressalto, por oportuno, que o documento Id 53378477 - Pág. 42 (Notificação Extrajudicial), confeccionado pela agravante, apenas foi enviado em 12.02.2020 (Id 53386483 - Pág. 7), ou seja, após a notificação realizada pela agravada.

Assim sendo, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados aos autos, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020